Tribunal: TCU
Processo: 033.942/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente e a condenou em débito em razão de irregularidades na execução de convênio firmado com o Ministério do Turismo para a realização de evento carnavalesco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Terezinha Rodrigues Lima contra o Acórdão 13951/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente e imputou-lhe débito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 13951/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.